Tribunal: TJPA
Processo: 0047894-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047894-87.2014.8.14.0301
APELANTE: JOSE EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NORMA SUELY SERRUYA SICSU, RAFAEL SICSU SOARES

APELADO: TOULON BELEM LTDA, JONY SERVICE CAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA DE CONSERTO DE VEÍCULO. SEGURO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DOS AUTORES.
MATÉRIA PRELIMINAR
. ACORDO ENTABULADO ENTRE OS AUTORES E UMA DAS RÉS (SULAMÉRICA SEGUROS). PRETENSÃO PROCESSUAL QUE PERMANECE, POR VONTADE DOS AUTORES. NECESSIDADE, TODAVIA, DE NÃO EXTRAPOLAR O
QUANTUM
DO PLEITO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RÉS (TOULON BELÉM LTDA.), - AFASTADA DA LIDE EM SENTENÇA -, RESTABELECIDA. O JUIZ A QUO HAVIA CONSIDERADO NÃO DEVIDAMENTE PROVADA A RESPONSABILIDADE DA RÉ TOULON BELEM LTDA NO OCORRIDO. TODAVIA, A PARTE É RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O REPARO. RESPONSÁVEL, ENTÃO, EM PARTE PELO ATRASO.
MATÉRIA DE MÉRITO
. DANOS MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER PRESUMIDOS. PROVAS NOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A LIQUIDEZ DO DANO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. ATRASO INJUSTIFICADO QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PROVIDO EM PARTE. REFORMA DA SENTENÇA.

I – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE o pedido dos autores, onde considerou-se que a Toulon Belém Ltda não possuiria legitimidade passiva para integrar no feito. De outro modo, entendeu-se que o acordo entabulado entre os autores e a Sul América Cia Nacional de Seguro encerrou a pretensão indenizatória da lide, no referente aos danos materiais.

II - Réu revel (Toulon Belém Ltda.) responsável solidariamente pelo ocorrido, por ser o fornecedor de peças para o conserto do veículo. Reintegrado à lide, no polo passivo.

III - Acordo entabulado entre a Sul América Seguros e os autores, que não encerra o interesse na lide, vide que os pedidos contidos na inicial não foram totalmente preenchidos. Pretensão de continuação da lide em relação aos demais requeridos, que é faculdade dos autores. Necessidade, entretanto, de atenção para não ocorrência em julgamento
Ultra Petita.

IV – DANOS MATERIAIS: Ocorrência de atraso injustificado. Todavia, dano material que não se presume, não estando devidamente comprovado nos autos a extensão do dano material. Assim, não há elementos probatórios que permitam o conhecimento do dano material.

V – DANOS MORAIS: Atraso injustificado no conserto de veículo que enseja o reconhecimento de dano moral. Precedentes.

V- Recurso conhecido e Provido em parte, para reintegrar à lide a requerida Toulon Belém, reformando a sentença de piso para, afastando os danos materiais, por falta de comprovação, condenar as Jony Service Car e Toulon Belém Ltda. a pagar solidariamente à requerida, danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

VI- Considerando que, com a reforma parcial da sentença, cada litigante passa a ser, em parte, vencedor e vencido, aplica-se a regra disposta do art. 86 do CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAFAEL SICSU SOARES
e
OUTROS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Materiais e Morais,
movida em face de
TOULON BELEM LTDA
e
JONY SERVICE CAR
.

Consta da inicial da ação
: 1)
que em 10 de março de 2014, um dos autores sofreu acidente de automóvel; 2) que pelo fato do veículo possuir seguro, tal autor procurou oficina mecânica conveniada ao seguro ''JONY SERVICE CAR'' para realizar os consertos no referido bem; 3) que no final de agosto de 2014, 5 (cinco) meses após ter levado seu veículo empresa, recebeu a informação de que o seu carro estaria totalmente consertado dos problemas mecânicos, restando ainda alguns ajustes estéticos a serem realizados; 4) que mediante essa notícia, resolveu retirar o veículo da oficina, por não mais suportar o ônus de permanecer sem o meio de locomoção; 5) todavia, que após ter requerido a retirada do veículo, que percebeu que os problemas mecânicos persistiram; 6) nesse sentido, requereu a perícia técnica da seguradora e do Instituto de Perícia Renato Chaves, para averiguar a amplitude dos defeitos e a demora do conserto.

Com esses principais argumentos, requereu ao juízo de piso: 1) antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que fosse pago aos autores o valor correspondente ao aluguel de um automóvel compatível, até que o carro objeto da lide fosse entregue totalmente consertado; 2) Que fossem pagos danos materiais calculados sobre o tempo em que o veículo ficou de fato parado esperando o conserto, por responsabilidade das requeridas, no importe de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) por dia, além dos danos ao carro decorrentes da permanência do veículo na oficina; 3) danos morais, fixados pelo Juízo, com base nos fatos ocorridos.

Contestação apresentada pela
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
(ID. 550468). Cumpre ressaltar, tal demandada fora excluída da lide, por acordo entre as partes, como se verá a seguir.

Contestação apresentada pela
JONY SERVICE CAR
(ID. 550468), na qual aduz, em síntese, pela inépcia da petição inicial. Além disso, contrapõe as matérias de direito sustentadas pelos autores.

Conforme certidão de ID. 550468 (Pág. 71), a ré
TOULON BELEM LTDA,
devidamente citada, não apresentou contestação dentro do prazo legal.

Em decisão interlocutória (ID. 550468 - Pág. 73), o juiz a
Quo
determinou que a ré Sul América Cia Nacional de Seguro fornecesse o aluguel de um automóvel compatível ao veículo objeto da lide, no valor de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) por dia.

Acordo pactuado entre os requerentes e a requerida Sul América Cia Nacional de Seguro (ID. 550468 - Pág. 80). Nesse sentido, o mencionado acordo encerraria a lide entre as partes, todavia, vide petição de ID. 550468 (Pág. 89), os autores informaram que a ré Jony Service Car foi comunicada de que havia um aparelho de DVD dentro do veículo e que deveria ser entregue aos autores antes que o veículo fosse repassado à seguradora ré. Contudo, segundo narrado, a empresa ré Jony Service Car nada fez, motivo pelo qual requereram o prosseguimento da ação em relação às rés Jony Service Car e Toulon Belém Ltda. Nesse sentido, fora extinto o processo apenas em relação a Sul América Cia Nacional de Seguro (ID. 550468 - Pág. 95).

Audiência de conciliação realizada (ID. 550468 - Pág. 99), na qual restou infrutífera a autocomposição.

Prolatada sentença (ID. 550469), o magistrado de piso JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos dos autores. Nessa esteira, considerou-se que a Toulon Belém Ltda não possuiria legitimidade passiva para integrar no feito. De outro modo, entendeu-se que o acordo entabulado entre os autores e a Sul América Cia Nacional de Seguro encerrou a pretensão indenizatória da lide, no que se refere aos danos materiais. Quanto ao dano moral, o juízo de piso não conheceu de dano a personalidade dos autores.

APELAÇÃO apresentada pelos requerentes (ID 550470), onde sustentam: 1) que a indenização pelos danos materiais firmadas em acordo com a outrora ré Sul América Cia Nacional de Seguro não encerrou os pleitos requeridos, fazendo-se necessária a condenação da Toulon Belém Ltda e Jony Service Car pelo restante do dano; 2) que a Toulon Belém Ltda é a fornecedora das peças de conserto, configurando-se legitimamente para integrar passivamente na lide; 3) pela existência do dano moral no caso, em decorrência da demora injustificada e enganosa das rés; 4) de outra forma, que é inaplicável a condenação dos autores a pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.

CONTRARRAZÕES apresentadas por Jony Service Car (ID. 550471), onde sustenta a ré, em síntese, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador
a Quo
JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos dos autores. Nesse sentido, há no presente caso questões preliminares a serem discutidas, a saber:
a legitimidade da ré TOULON BELEM LTDA em configurar passivamente na lide; e a extinção da pretensão indenizatória pelo acordo entabulado entre os autores e a SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
. De outro modo, quanto ao mérito, o recorrente volta-se contra o
decisum,
requerendo o conhecimento de dano material e moral praticados pelas requeridas restantes. Assim, analisar-se-á o presente recurso.

MATÉRIA PRELIMINAR - DO ACORDO E DA CONTINUIDADE DO INTERESSE PROCESSUAL

Analisando os autos, percebe-se que o acordo entabulado entre os autores, RAFAEL SICSU SOARES e OUTROS, e a outrora ré, SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, encerraria, por pretensão dos pactuantes, a lide para todas as partes (ID. 550468 - Pág. 80). Todavia, após imbróglio entre as partes litigiosas (ID. 550468 - Pág. 89), os autores requeram a continuação da lide para os restantes dos demandados.

Juridicamente, trata-se de faculdade da parte que deu início ao processo, visto que no caso em tela estamos diante ao litisconsórcio passivo facultativo. Assim, do mesmo modo que o Juízo deve considerar os litigantes distintos entre sí, não há porque considerar que o autor também não o pode. Vejamos o que versa o CPC/2015:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações
relativamente
à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa,
como litigantes distintos
, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Distintos entre si no processo, nada impede que os autores estabeleçam acordo com uma das demandadas, permanecendo o litígio em relação às outras partes. Tal é assim, que o Juízo de piso extinguiu o processo apenas em relação a Sul América Cia Nacional de Seguro (ID. 550468 - Pág. 95).

De outra forma, não há como se considerar que o acordo entabulado entre as duas partes encerraria a pretensão indenizatória para todas as demandadas. Tal entendimento segue a cognição que os valores pleiteados na inicial, entre as indenizações por danos materiais e danos morais, é em muito superior ao valor recebido em acordo. Nesse sentido, não se pode
presumir
o encerramento da pretensão indenizatória se, de fato, como se observa da manifestação da vontade dos autores na petição de ID. 550468 (Pág. 89), intentava-se continuar o feito para as outras rés.

Para mais, em sentido similar ao argumentado pelo Juízo
a Quo,
deve-se evitar o enriquecimento sem causa dos autores. Nesse sentido, caso julgado procedente o recurso, deve-se apenas evitar a prolação de condenação de indenização de forma
Ultra Petita,
isto é, para além do pleiteado na inicial.

MATÉRIA PRELIMINAR - DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ TOULON BELEM LTDA

No julgamento de piso, o Juiz
a Quo
entendeu que a ré TOULON BELEM LTDA configurava-se parte ilegítima para configurar no feito passivamente. Nesse sentido, arguiu que no caso não haveria defeito de serviço de fornecedor para fundamentar a responsabilidade desta parte no caso.

Todavia, esse entendimento não merece prosperar. No caso em tela, o litígio se baseia na pretensão dos autores de reconhecimento de danos, materiais e morais, na demora pretensamente injustificada no conserto de veículo. Nesse sentido, observa-se em documento de ID. 550467 (Pág. 37) que a ré, Toulon Belem Ltda, é a empresa responsável pelo fornecimento de peças para o restauro. Portanto, não há como se considerar que a demandada não possui responsabilidade na demora do conserto do veículo. Assim, merece a sua permanência no polo passivo do feito.

MATÉRIA DE MÉRITO - DO DANO MATERIAL E DO DANO MORAL

No caso em tela, observa-se possíveis danos decorrentes da demora injustificada no conserto de veículo. Nessa esteira, cediço o entendimento jurisprudencial da impossibilidade do reconhecimento de dano material de maneira presumida. Assim, mesmo evidente a demora injustificada no reparo dos bens, de responsabilidade das rés, não há como se reconhecer o ato ilícito se, ponderando as provas acostadas nos autos, não se percebe devidamente comprovado, de forma líquida e certa, em como tal ato conduziu ao dano material.

É o que entende a jurisprudência do presente Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO EM PRÉDIO URBANO. ALEGAÇÃO DE QUE CORTE NA PAREDE PARA COLOCAR CALHA TERIA CAUSADO INFILTRAÇÃO NA PAREDE DE VIZINHO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
NÃO JUNTARAM COMPROVANTE DOS VALORES GASTOS PARA REPARAÇÃO DAS INFILTRAÇÕES, NEM QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE OS DANOS FORAM DECORRENTES DO CORTE. DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME, DEVENDO SER COMPROVADO UM MÍNIMO SUBSTANCIAL PARA AFERIÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA MANTIDA. I- Da análise da documentação acostada aos autos nota-se que os apelantes apenas juntaram fotografias do corte realizado na parede e das infiltrações (fls. 08/13), mas não juntaram sequer um comprovante dos valores gastos para reparação das infiltrações (notas fiscais, orçamentos, dentre outros), nem qualquer documento que comprove que os danos foram decorrentes do corte (laudo ou perícia
). II- Muito embora a parte apelada tenha confirmado em audiência que contratou um pedreiro e este foi quem realizou o corte na parede dos apelantes, tal afirmativa não é suficiente para embasar uma condenação em danos materiais, visto que dano material não se presume, devendo ser comprovado um mínimo substancial para aferição de valores.
III- o apelante não conseguiu comprovar que o nexo causal entre a atitude da apelada e o dano alegado, bem como o valor despendido para reformar a parede. IV- Recurso conhecido e não provido, sentença mantida (TJPA, Apelação Cível nª 0004938-22.2016.8.14.0128, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, j. 07/05/2019)

Nesse sentido, considera-se que os apelantes não conseguiram comprovar a existência do dano material, visto que não há nos autos nenhum documento que comprove os gastos provenientes da demora injustificada da entrega do automóvel. Nesse ponto, portanto, não há como se conhecer do dever de indenizar em decorrência de dano material.

Em outro sentido, quanto ao reconhecimento do dano moral, a jurisprudência tem caminhado para o entendimento de que a demora injustificada de conserto de veículo enseja o dever de indenizar por danos morais. Nesse sentido, percebe-se da inicial que, já naquele momento, o autor esperava o conserto do seu carro há 5 (cinco) meses, sem nenhuma previsão de entrega por parte da oficina.

Vejamos o que entende a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
Demora excessiva em serviço de conserto de veículo. Diversos transtornos experimentados pelos autores. Danos morais caracterizados.
Valor da indenização, todavia, deve ser reduzido, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Cível nª 1048666-21.2014.8.26.0100, 28ª Câmara de Direito Privado, Relator: Gilson Delgado Miranda, j. 08/11/2016).

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO.
Demora na execução de serviço de reparos em automóvel.
Responsabilidade solidária da seguradora e da oficina autorizada. Despesas com transporte não suficientemente demonstradas. Ressarcimento das despesas com honorários advocatícios contratuais devido. Indenização por danos morais bem arbitrada. Recursos principais das rés não providos. Recurso adesivo dos autores conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido (TJSP, Apelação Cível nª 0000235-89.2013.8.26.0299, 28ª Câmara de Direito Privado, Relator: Gilson Delgado Miranda, j. 26/04/2016).

Tal entendimento, cumpre ressaltar, tem como base o entendimento que a demora injustificada no conserto de veículo gera danos psicológicos ao proprietário de automóvel, que se percebe privado, por tempo injustificado, de bem de considerado valor econômico. Nesse sentido, entende-se que o interessado permanece em situação ímpar, sem poder gozar, usar e dispor de coisa sua de elevado valor econômico, como dispõe os direitos do proprietário versados no art. 1.228 do CC/2002, por demora injustificada na obrigação de um serviço.

Desse cenário, entende-se pela necessidade da condenação das rés ao dever de indenizar os autores, no valor que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das apeladas. Nesse sentido, ressalta-se a natureza jurídica diversa do dano moral frente ao dano material, observando o acordo já entabulado entre os autores e a Sul América Cia Nacional de Seguro, outrora ré, evitando assim a prolatação de sentença de forma
Ultra Petita.

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA FAZER RETORNAR À LIDE A REQUERIDA TOULON BELÉM LTDA., CONDENANDO as apeladas JONY SERVICE CAR E TOULON BELÉM LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais, pelos danos advindos da demora injustificada na prestação do serviço, que arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago de forma solidária pelas apeladas, afastando os danos materiais pleiteados, em razão da falta de comprovação, nos termos da fundamentação.

Considerando que, com a reforma parcial da sentença, cada litigante passa a ser, em parte, vencedor e vencido, aplica-se a regra disposta do art. 86 do CPC.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/09/2020